Tribunal: TJSP
Processo: 0006540-94.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006540-94.2024.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUIZ CARLOS SANTANA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006540-94.2024.8.26.0496 -Voto no 45758 (az)
2
Voto:
45758
Agravo em Execução: 0006540-94.2024.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DECRIM UR6
Execução:
Numeração Única
Agravante:
Luiz Carlos Santana Silva
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo reeducando Luiz Carlos Santana Silva contra a
respeitável decisão, proferida em 18 de julho de 2024, que indeferiu
o pedido de livramento condicional, por ausência de requisito
subjetivo (fls. 25/28).
Almeja concessão do livramento
condicional, sustentando preencher os requisitos para tanto,
arguindo, ainda, a desnecessidade de passagem pelo regime
semiaberto para que seja concedida a benesse (fls. 1/6).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 37/61), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 62) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do reclamo recursal (fls. 74/76).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006540-94.2024.8.26.0496 -Voto no 45758 (az)
3
O agravante cumpre pena total de
5 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, pela prática de tráfico de
drogas, com término previsto para 25.02.2025 (fls. 11).
O MM. Juiz a quo indeferiu o
livramento condicional sob o seguinte fundamento: “O condenado
cumpre pena em regime prisional fechado, não sendo permitida a
concessão de livramento condicional sem antes passar pelo regime
intermediário. Ou seja, a concessão desse benefício configuraria
verdadeira progressão por saltos, vedada em nosso ordenamento
jurídico, ante a necessidade de permanecer por período razoável no
regime intermediário, quando será avaliado de maneira mais
adequada e mais próxima da realidade que encontrará nas ruas,
verificando-se a absorção ou não da terapêutica penal. Numa síntese:
neste momento, tal benesse revela-se prematura. Tal pretensão,
portanto, há de ser rejeitada” (fls. 25/28).
Para concessão do livramento
condicional é imprescindível o pleno cumprimento dos requisitos
objetivo (cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado nos
incisos I, II e V, do artigo 83 do Código Penal) e subjetivo
(comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da
pena, bom desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto inciso III
do artigo 83 do Código Penal).
Não há imposição legal obrigando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006540-94.2024.8.26.0496 -Voto no 45758 (az)
4
o sentenciado a cumprir pena no regime intermediário para,
somente após, ser agraciado com o livramento condicional. Em
outras palavras, vivenciar o regime intermediário não é condição
sine qua non para a liberdade condicionada.
A progressão de regime não pode
ser confundida com a liberdade condicional, são benefícios distintos
da execução, cujos requisitos não se confundem. O primeiro é forma
de cumprimento de pena; o segundo, liberdade antecipada.
Contudo, este Egrégio Tribunal não
pode, sob pena de intolerável supressão de grau, afastar o óbice
utilizado na fundamentação que indeferiu a benesse pleiteada e,
diretamente e a um só tempo, examinar os demais requisitos
necessários à sua concessão, a respeito dos quais não houve
pronunciamento na instância inferior.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Luiz Carlos Santana Silva,
tão somente para, afastando a necessidade de prévia passagem pelo
regime semiaberto como condição para a concessão do livramento
condicional, determinar à Vara de Execução de origem que prossiga
na análise dos requisitos para a concessão da benesse.